Tribunal: TJSP
Processo: 0002372-63.2010.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000784768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002372-63.2010.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em
que é apelante LUÍS EDUARDO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002372-63.2010.8.26.0553 - Comarca de Santo Anastácio
2/7
Apelação Criminal no 0002372-63.2010.8.26.0553
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Santo Anastácio - SP
Apelante: Luis Eduardo de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Voto no 14.322
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - Prescrição da
pretensão punitiva - Não ocorrência - Lapso temporal de 04
(quatro) anos que não se deu entre as causas interruptivas da
prescrição - Mérito - Autoria e materialidade do delito
demonstradas, bem como o dolo do réu - Prova suficiente para
o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com
critério e corretamente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
511/513vo, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou o réu Luis Eduardo de Oliveira como incurso nas penas do artigo
171, caput, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso
legal; tendo-lhe sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de
fim de semana.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por falta de
provas. Argumenta, ainda, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva (fls.
528/533).
O recurso foi recebido (fl. 522) e regularmente contrariado
(fls. 536/540).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002372-63.2010.8.26.0553 - Comarca de Santo Anastácio
3/7
desprovimento do apelo (fls. 542/548).
É o relatório.
Inicialmente, observo que o apelante Luis Eduardo de
Oliveira foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
mais multa, pela prática do delito de estelionato.
O prazo prescricional, no caso, é de 04 (quatro) anos, nos
termos do disposto nos artigos 109, inciso V, e 110, § 1o, ambos do Código
Penal.
Assim, analisando os interstícios entre as causas interruptivas
da prescrição data do recebimento da denúncia (12/05/2014 - fl. 192) até a da
publicação da sentença condenatória (03/05/2019 - fl. 514) - excetuando-se o
período em que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos
(12/05/2014 a 13/05/2016 - fls. 192 e 213) -, bem como entre esta e a presente
data -, verifica-se que não decorreu o lapso liberatório de 04 (quatro) anos, de
modo que não há falar-se em prescrição.
No mérito, o recurso não procede.
Ficou claro nos autos que o réu Luis Eduardo de Oliveira,
no dia 01 de julho de 2010, por volta de 13h30, na Rua Eugênio Volpe no 250, na
cidade de Ribeirão dos Índios, Comarca de Santo Anastácio/SP, previamente
ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante fraude, obteve, para si,
vantagem indevida, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), em
prejuízo da vítima Edésio Camilo Sanches, induzindo-a em erro.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 04/05, documento de fl. 12, além da prova oral coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002372-63.2010.8.26.0553 - Comarca de Santo Anastácio
4/7
A autoria, bem como o elemento subjetivo do tipo,
igualmente, são incontroversos.
Na delegacia, o acusado negou a prática do delito. Disse que
a negociação foi efetuada por Claudinei Candido, supervisor de vendas,
juntamente com o vendedor Josimar. Asseverou que a proprietária da empresa
(Maria Albina Cavani Santo) normalmente digita o contrato e libera o boleto
bancário. Em seguida, ele comparece com o boleto na residência do cliente para
fazer o recebimento na agência bancária, oportunidade em que o valor é
repassado diretamente na conta da proprietária da empresa (fls. 117/118).
Em solo judicial, confirmou que foi até uma agência bancária
na companhia da vítima, onde efetuou um saque de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) em dinheiro, além de pagar um boleto no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais). Falou que era responsável por efetuar o recebimento dos valores
referentes às vendas, com o repasse das quantias para a empresa de colchões.
Sustentou que a empresa começou a não entregar as mercadorias
comercializadas, o que se repetiu também com outros clientes (cf. mídia digital de
fl. 472).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou que o réu
praticou o crime a ele irrogado na denúncia.
Realmente, o ofendido Edésio Camilo mencionou que foi
procurado por dois indivíduos, os quais lhe propuseram a compra de um colchão
magnético e uma cama box, pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Adquiriu as mercadorias e assinou alguns papéis, entregando determinados
documentos aos dois indivíduos. Esclareceu que, no dia 01/07/2010, o réu, na
companhia de um motorista, retornou à sua residência, levando-o até a agência
bancária da cidade de Ribeirão dos Índios, onde digitou a sua senha três ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002372-63.2010.8.26.0553 - Comarca de Santo Anastácio
5/7
quatro vezes a pedido daquele, tudo para efetivar a suposta compra.
O ajustado era utilizar o cartão para parcelar a compra em
dez vezes. Contudo, o recorrente não só sacou a quantia de R$ 400,00
(quatrocentos reais) em dinheiro, como ainda efetuou um pagamento no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), emitido em nome da correntista Maria Albina Cavani
Santo-ME, cuja transação a vítima não conseguiu bloquear na agência bancária.
Posteriormente, recebeu as mercadorias, sendo que a quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais) retornou para a sua conta, consignando-se que até 17/07/2012
não havia recebido nem os produtos nem qualquer ressarcimento - fl. 125.
Porém, também descobriu que foi feito um empréstimo de 60 (sessenta)
prestações de R$ 76,00 (setenta e seis reais) cada, razão pela qual o colchão e a
cama, que custavam R$ 1.200,00 (mil e duzentos), saíram por mais de R$
4.500,00 (cf. mídia digital de fl. 499).
Maria Albina, proprietária da loja "Clara Móveis" (razão social
Maria Albina Cavani Santo-ME) aduziu, na fase investigativa, que o pedido no
3462, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não foi realizado,
uma vez que a vítima não tinha crédito suficiente. Explicou que a venda seria feita
pelo supervisor Claudinei Candido e o vendedor Josimar Ferreira de Araújo. Não
localizou nenhuma venda efetuada pelo réu, que também trabalhava na loja (cf.
fls. 78/79 e mídia digital de fls. 398).
A testemunha Neida Maria, que trabalhava no Banco
Santander à época dos fatos, por sua vez, asseverou que o ofendido compareceu
na agência com o apelante, que realizou operações no caixa eletrônico com o
cartão daquele. Verificou que houve um saque, no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) em dinheiro, além do pagamento de um boleto de R$
2.000,00 (cf. fl. 22 e mídia digital de fl. 499).
No mesmo sentido foi o depoimento de Luciano dos Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002372-63.2010.8.26.0553 - Comarca de Santo Anastácio
6/7
(cf. fl. 24 e mídia digital de fl. 499).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o réu, na companhia de outro indivíduo, mediante fraude,
consistente em simular a venda de mercadorias (que sequer havia sido aprovada
pela empresa "Clara Móveis", em razão da insuficiência de crédito), levou a vítima
até a agência bancária e sacou a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) da
conta dela, além de ter efetuado o pagamento de um boleto de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), obtendo, assim, proveito indevido.
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do acusado pelo crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
A base foi estabelecida no mínimo legal; tendo sido acrescida
em 1/6 (um sexto), já na etapa intermediária, pela agravante da idade da vítima
(cf. fl. 07 e artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal), perfazendo uma pena
final de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 11
(onze) dias-multa, no piso legal, à falta de modificadoras.
Por preencher os requisitos legais (cf. artigo 44 do Código
Penal), entendo adequada a substituição da pena privativa de liberdade do
acusado por duas restritivas de direitos, que se mostram, no meu entender,
suficientes para prevenir e reprimir a conduta por ele perpetrada; conservado,
ainda, o regime inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse, nos
termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002372-63.2010.8.26.0553 - Comarca de Santo Anastácio
7/7
modo que, também nesse particular, o apelante nada tem a reclamar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator